Tribunal: STF
Processo: RE 211665
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Imposto Provisório sobre a Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira -
I.P.M.F. (EC 3/1993 e LC 77/93) : ao julgar a ADIn 939-7/DF, Sydney
Sanches, 15.12.1993, o plenário do Supremo Tribunal declarou a
inconstitucionalidade do tributo nos pontos em que determinou a sua
incidência no mesmo ano da criação  e deixou de reconhecer as
imunidades previstas no art. 150, VI, a, b, c e d , da Constituição
Federal.
2. Agravo regimental: não é possível, em agravo
regimental, inovar a causa com questão que não foi objeto do recurso
 extraordinário.